Tribunal: TJSP
Processo: 2067883-27.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão sobre abrangência da limitação à SELIC tanto dos juros, quanto da correção incidente sobre a dívida executada – Omissão sobre cancelamento de dívidas configurada – Questão, contudo, dependente de dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade (súm. 393 do STJ) – Prequestionamento dos dispositivos mencionados, nos termos do art. 1.025 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão sobre abrangência da limitação à SELIC tanto dos juros, quanto da correção incidente sobre a dívida executada – Omissão sobre cancelamento de dívidas configurada – Questão, contudo, dependente de dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade (súm. 393 do STJ) – Prequestionamento dos dispositivos mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC – Embargos de Declaração acolhidos em parte, com efeito infringente relativamente à primeira omissão.